Tribunal: TJSP
Processo: 2170555-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora do valor fixo de R$ 23.000,00 mensais referentes à receita condominial do executado, em favor da exequente. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Prova documental juntada aos autos suficiente a demonstrar o valor médio da cota condominial, a qual, por sua própria natureza jurídica, não pode ser confundida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora do valor fixo de R$ 23.000,00 mensais referentes à receita condominial do executado, em favor da exequente. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Prova documental juntada aos autos suficiente a demonstrar o valor médio da cota condominial, a qual, por sua própria natureza jurídica, não pode ser confundida com tarifas de consumo (gás e energia elétrica), bem como, fundo de reserva. Litigância de má-fé não verificada por quaisquer das partes. Ausência de subsunção às hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.